Tribunal: STF
Processo: ADI 5606
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, em desfavor da Lei 10.470/2015 e da Lei Complementar 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo.
    Preliminarmente, a requerente sustenta sua legitimação ativa, conforme dispõe o art. 103, IX, da Constituição Federal e cita, nesse sentido, o precedente firmado por esta Corte nas ADIs 4.302 e 4.738.
    A Confederação narra que os diplomas normativos impugnados 
    “[...] suspenderam os efeitos financeiros das promoções dos servidores, adiaram a vigências das tabelas de vencimentos previstas nos Anexos XI -B e XI-C e Anexos XI-D e XI-D da Lei n.º 7.854/2004 (e suas posteriores alterações, em especial a Lei n.º 10.278/2014) e as tabelas constantes do Anexo 2 da Lei Complementar n.º 790/2014, respectivamente para 2018 e 2019” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Alega, contudo, que a Lei 10.728/2014 e a Lei Complementar 790/2014
    “[...] antes de serem alteradas pelas leis ordinária e complementar objeto da presente, entraram em vigor e produziram efeitos, tendo as primeiras tabelas de vencimentos sido implementadas em janeiro de 2015, com o primeiro enquadramento dos servidores.” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    Prossegue, afirmando que,
    “[...] com a aprovação das Leis Estadual n.º 10.470/2015 e Complementar n.º 815/2015 foram suspensos os efeitos financeiros das promoções, adiados os efeitos financeiros das tabelas previstas para 2018 e 2019, dos reajustes previstos para os cargos comissionados, bem como a majoração de gratificações” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1). 
    Argumenta, contudo, que 
    “[...] os escalonamentos financeiros previstos para as tabelas de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Capixaba foram objeto de rigorosa previsão orçamentária e financeira e se constituíram como direito líquido e certo ao patrimônio dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo” (pág. 20 do documento eletrônico 1). 
    A requerente sustenta, assim, que tais modificações na legislação capixaba representam ofensa ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica. Além disso, violaria o direito líquido e certo aos reajustes das tabelas de vencimentos, majoração de gratificações e o próprio direito ao efeito financeiro das promoções de forma ampla e geral. 
    Aduz, ademais, que “[...] as Leis Estaduais n.º 10.470/2015 e Complementar n.º 815/2015 atuam de forma diferenciada em relação a magistrados e servidores, especialmente do ponto de vista orçamentário.” (pág. 24 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ainda, que
    “[....] o direito dos servidores aqui defendidos está plenamente de acordo com o disposto no artigo 169 da Constituição, pois que, houve prévia dotação orçamentária, inclusive análise das projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como, houve autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (pág. 34 do documento eletrônico 1).
    Após sustentar a presença dos requisitos para a concessão de medida cautelar, requer a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos ora combatidos.
    Em 10/10/2016, determinei a aplicação do rito conforme previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (documento eletrônico 19).
    Instadas a prestar informações, a Assembleia Legislativa e a Governadoria do Estado do Espírito Santo manifestaram-se pela improcedência dos pedidos (documentos eletrônicos 24 e 30).
    A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pela improcedência da ação, que recebeu a seguinte ementa:
    “Administrativo. Lei nº 10.470/15 e Lei Complementar nº 815/15, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do referido ente, bem como postergaram a aplicação de aumentos e gratificações deferidos a tais servidores. Alegada violação às garantias insculpidas nos artigos 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XL; e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Ausência de ofensa aos princípios da irretroatividade, da segurança jurídica, da impessoalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência de direito adquirido a determinado regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela improcedência do pedido veiculado pela requerente” (pág. 1 do documento eletrônico 32).
    Por sua vez, o Procurador-Geral da República ofertou parecer pela procedência dos pedidos, conforme ementa transcrita abaixo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.470/2015 E LEI COMPLEMENTAR 815/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES FUNCIONAIS E ADIAMENTO DE VIGÊNCIA DE TABELAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS EM LEIS ANTERIORES. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, SUBPRINCÍPIO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INCISO XXXVI, E 37, INCISO XV). PRECEDENTE: STF, ADI 4.013/TO.
    1. Ofende a segurança jurídica, o direito adquirido e a garantia de irredutibilidade de vencimentos a disposição normativa que suspenda efeitos financeiros de promoções funcionais e adie a implementação de reajustes remuneratórios estabelecidos por meio de lei anterior. Cronogramas legais de implementação de reajustes remuneratórios e de promoções funcionais, conquanto não produzam efeitos financeiros imediatos, integram o patrimônio jurídico dos servidores públicos afetados.
    2. Parecer por procedência do pedido” (pág. 1 do documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que esta ação direta de inconstitucionalidade ficou prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.
    Com efeito, a questão fundamental trazida ao exame desta Suprema Corte é saber se a Lei 10.470/2015 e a Lei Complementar 815/2015, ambas do Espírito Santo, que suspenderam os efeitos financeiros dos reajustes concedidos pela Lei 10.278/2014 e a Lei Complementar 790/2014, estão em consonância com a Constituição Federal.
     Por oportuno, transcrevo as normas impugnadas:
    Lei 10.470/2015
    “Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
    Art. 2º Os §§ 2º e 3º do art. 33 da Lei nº 7.854, de 2004 - Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 10.278, de 03.10.2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 33. (...)
    (...)
    § 2º A partir de 1º de janeiro de 2018, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-D e XI-E, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.
    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e XI-E, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.’
    Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.278, de 2014, que altera o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, passa a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 3º Os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2018 e de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2019.’
    Art. 4º O § 7º do art. 2º da Lei nº 7.971, de 04.3.2005, acrescido pela Lei nº 10.278, de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 2º (...)
    (...)
    § 7º A partir de 1º de janeiro de 2018, a gratificação prevista no § 5º deste artigo corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo do servidor designado para a função de chefe de secretaria. (...).’
    Art. 5º O Poder Judiciário antecipará a data prevista no § 2º do artigo 33 da Lei nº 7.854/2004 acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 10.278/2014, conforme o disposto no artigo 2º desta Lei para o mês subsequente ao alcance do reequilíbrio de sua gestão fiscal, e a data prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal doze meses após a efetivação da antecipação da data prevista no seu § 2º, desde que não elevem o gasto com a folha de pagamento para o limite prudencial, na forma da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).” (Grifei)
    Lei Complementar 815/2015
    “Art. 1º O art. 18 da Lei Complementar nº 566, de 21.7.2010, alterado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 624, de 30.3.2012, e, também, pelo art. 2º Lei Complementar nº 790, de 03.10.2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
    ‘Art. 18. As funções gratificadas de Chefe de Seção, Assistente de Secretaria de Câmara e Assistente de Gabinete de Desembargador serão exercidas por servidor efetivo, lotado, quanto aos dois primeiros cargos, na seção correspondente, fazendo jus ao recebimento de 40% (quarenta por cento) do cargo do técnico judiciário padrão 5, classe I, nível 1; e a função gratificada de Assistente de Gabinete de Desembargador, a partir de 1º de janeiro de 2018, será de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do servidor efetivo designado para a função, limitado ao padrão 16, classe XVI, nível 28, da Carreira de Analista Judiciário Especial’
    Art. 2º Renumera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014, que alterou o parágrafo único da Lei nº 7.854/2004, que passa a ser o § 1º e insere mais um parágrafo no artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014 com as seguintes redações:
    ‘Art. 3º (...)
    § 1º O previsto no § 2º do artigo 19 da Lei nº 7.854/2004, alterado pelo parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014, é estendido aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário 01 - Área Administrativa - Especialidade Agente Judiciário, na forma das tabelas constantes do Anexo 2 desta Lei Complementar;
    § 2º As tabelas constantes do Anexo 2 desta Lei Complementar, referentes a 1º de janeiro de 2016 e a 1º de janeiro de 2017 passarão a vigorar, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019.’
    Art. 3º O Poder Judiciário antecipará a data prevista no artigo 18 da Lei Complementar nº 566, de 21.07.2010, alterado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 624, de 30.03.2012, e também pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 790, de 03.10.2014, conforme o disposto no artigo 1º desta Lei Complementar para o mês subsequente ao alcance do equilíbrio de sua gestão fiscal, e também a data de 1º de janeiro de 2018 para o mês subsequente ao alcance do equilíbrio de sua gestão fiscal e a data de 1º de janeiro de 2019 doze meses depois após a efetivação da antecipação anterior, ambas previstas no § 2º do artigo 2º desta Lei Complementar, desde que não ultrapassem o limite previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).” (grifei).
    Ocorre que, pelo decurso do tempo, as normas supratranscritas esgotaram inteiramente os seus efeitos em 1°/1/2019.
    Nesse sentido, entendo que houve o esvaziamento da discussão trazida aos autos pelo exaurimento da eficácia dos dispositivos legais impugnados.
    Em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade em razão do exaurimento da eficácia da norma temporária.
    Confira-se, como exemplos, as decisões tomadas na ADI 2.290-QO/DF, de relatoria do Ministro Moreira Alves; ADI 2.135-MC/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; ADI 4.365/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; ADI 5.120/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello; ADI 5.571-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e ADI 5.930/RR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Essa última teve o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.
    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes” (grifei).
    Por essas razões, julgo prejudicada esta ação (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator